Tribunal: TJDFT
Processo: 0723034-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOAQUIM SIQUEIRA DOS SANTOS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de SIRLENE FERREIRA SOBRAL e JEAN CARLOS DA SILVA: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por JOAQUIM SIQUEIRA DOS SANTOS em face de SIRLENE FERREIRA SOBRAL e JEAN CARLOS DA SILVA. Em busca da satisfação do seu crédito, o exequente requereu a penhora via SISBAJUD para bloqueio de quantia em dinheiro na conta bancária da executada, o que foi deferido e realizado por este juízo no ID 119141223, bloqueando-se o montante de R$ 6.517,14, R$ 5.777,46, R$ 661,67, R$ 650,62, R$ 26,23 e R$ 20,97. Em razão desta constrição realizada, a executada formula, no ID 121257255, pedido de desbloqueio dos valores de R$ 6.517,14 (19/02/2022), R$ 5.777,46 (19/03/2022), e R$ 20,97 (17/02/2022) ao argumento de que a penhora recaiu sobre valores oriundos de verba salarial. O exequente protocolou petição (ID 109355196). Os autos vieram conclusos. É o brevíssimo relatório. DECIDO. Consagrou-se neste E. TJDFT o entendimento no sentido de que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadorias, pensões, pecúlios e montepios são impenhoráveis (AC no 937088, 938860, 936517 e 904837). Instada a se manifestar sobre a origem dos valores bloqueados em sua conta bancária, a executada demonstrou que a penhora em sua conta corrente se deu sobre o fruto de seu salário. Primeiramente, é importante destacar que a determinação de bloqueio foi realizada na modalidade “teimosinha”, entre os dias 16.02.2022 e 18.03.2022. Conforme contracheque de ID 121257260 e ID 121257261, a executada recebeu R$ 6.517,14 e R$ 5.777,46 líquidos a título de remuneração pelo cargo de técnico do MPU, área administrativa. Conforme extrato de ID 127280154, o valor de R$ 6.517,14 foi recebido na conta corrente da executada a título de verba salarial. Ainda, o extrato de ID 127280157 indica que o valor de R$ 5.777,46 também foi recebido a título de salário na conta corrente da executada. Quanto ao valor de R$ 26,23, o extrato de ID 121257279 indica que havia saldo de R$ 4,54 na conta corrente, posteriormente foi creditado R$ 4.861,69 a título de salário. Houve a transferência de R$ 4.800,00, R$ 40,00 e de R$ 200,00. Por fim, houve o bloqueio de R$ 26,23. A executada não comprovou a impenhorabilidade do saldo anterior de R$ 4,54. Assim, apenas foi comprovada a impenhorabilidade de R$ 21,69. Assim, restou demonstrada a origem salarial dos valores. Ante o exposto, DEFIRO a impugnação ofertada e DETERMINO o desbloqueio da quantia penhorada. Após o trânsito em julgado da presente decisão, expeça-se ofício ao Banco do Brasil determinando a transferência de R$ 6.517,14 (seis mil e quinhentos e dezessete reais e quatorze centavos) e R$ 5.777,46 (cinco mil e setecentos e setenta e sete reais e quarenta e seis centavos) e R$ 21,69 (vinte e um reais e sessenta e nove centavos), mais os respectivos acréscimos legais, bloqueados nos ID 119141225, ID119141234 e ID 119141224, respectivamente, para uma conta a ser indicada pela executada SIRLENE FERREIRA SOBRAL. Intime-se a parte credora para promover o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.” O Agravante sustenta que os documentos apresentados pela parte contrária contêm indícios de manipulação e adulteração grosseiras e não comprovam a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “para que seja mantida a penhora dos valores, e posterior liberação ao exequente”. Preparo recolhido (IDs 37214350 e 37214351). A decisão de fls. 1/3 ID 37241625 indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, os Agravados argumentam que os extratos foram obtidos diretamente da instituição bancária e não sofreram qualquer manipulação ou adulteração. Pugnam pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Os Agravados impugnaram os bloqueios eletrônicos de ativos financeiros (IDs 121257258, 121257259, 121257260, 121257261. 121257262, 121257263 e 121257279). Ouvido, o Agravante afirmou que os Agravados ocultam bens e não comprovaram a origem salarial dos valores bloqueados (ID 125576415). Após a apresentação de extratos bancários (IDs 126321937, 127280154, 127280155 e 127280157) foi proferida a decisão agravada, que determinou “o desbloqueio da quantia penhorada”. Posteriormente o Agravante peticionou impugnando os documentos juntados pelos Agravados sob o argumento de que “apresentam indícios de manipulação e adulteração grosseiras” (ID 130148607). No entanto, o presente Agravo de Instrumento foi interposto antes que o Juízo de origem decidisse a impugnação, ou seja, não houve pronunciamento judicial sobre a arguição de falsidade documental. Dada a limitação imanente ao efeito devolutivo do recurso interposto, não pode ser conhecida matéria que não foi examinada na decisão agravada, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal. Conforme vem decidindo reiteradamente este Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DISCUSSÃO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O exame de matéria não contida na decisão agravada configura, em regra, supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. A discussão sobre a culpa pela resolução contratual e a extensão do inadimplemento - se substancial ou não - demanda dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Agravo interno prejudicado. (AGI 07368048520228070000, 2a T., rel. Des. Hector Valverde Santanna, DJE 17/5/2023)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DOS PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. POSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, CPC/2015. STJ. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. Não analisada determinada matéria pela decisão agravada, sendo alegada tão somente nas razões do recurso interposto, incabível sua análise em grau recursal, caracterizada a supressão de instância e a violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do contraditório. (...) 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (AGI 07302841220228070000, 3a T., rela. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, DJE 17/5/2023)” Salvo na hipótese de recurso de cognição ampla, no plano recursal não é admissível o exame de questões sobre as quais não houve pronunciamento judicial no primeiro grau de jurisdição. A propósito, vale colacionar outros elucidativos julgados desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Em princípio, é possível a penhora de imóvel alienado fiduciariamente, a teor dos arts. 835, inciso XII, do CPC, e 1.358-B, do Código Civil. Trata-se, no entanto, de matéria que não foi submetida ao juízo de origem e que, assim, não pode ser definida diretamente no plano recursal. 2. A atuação da instância recursal tem feição exclusivamente revisional, não há como conhecer da matéria que não foi posta ao crivo do juízo da causa, sob pena de incorrer em supressão de instância e violar o princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Agravo não provido. (AGI 07006013220198070000, 4a Turma Cível, rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, DJE 12/3/2020)” “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os argumentos ora apresentados não foram submetidos à análise do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. 2. O entendimento jurisprudencial desta Corte é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3. Agravo interno desprovido. (AI 07121709320208070000, 5a Turma Cível, rel. Des. Hector Valverde, PJe 16/10/2020)” Não é demasiado anotar, de toda sorte, que a arguição de falsidade documental tem procedimento próprio, previsto nos artigos 430 a 433 do Código de Processo Civil, e demanda dilação probatória, impossível de ser realizada pela via recursal do Agravo de Instrumento. ISTO POSTO, julgo manifestamente inadmissível e nego seguinte ao presente Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 21 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator .